Tribunal: TJPA
Processo: 0810426-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810426-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO DE LIMA MONTEIRO

AGRAVADO: MILTON ELIAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810426-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO DE LIMA MONTEIRO

AGRAVADO: MILTON ELIAS FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. APLICAÇÃO DOS ARTS 558 E 562 DO CPC. ESBULHO CONFIRMADO. ART 561 DO CPC.

1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos ação de reintegração de posse, deferiu o pedido liminar para desocupação da área em litígio;

2- A ação de manutenção integra o elenco de ações reivindicatórias de posse, disciplinadas no capítulo III do CPC. Em caso de esbulho, para ser reintegrado, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho e a data correspondente, assim como a perda da posse; sendo que a reintegração pode ser determinada liminarmente pelo juízo, ou após a oitiva da parte contrária, seguindo o rito comum; incumbindo ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (Art. 561 do CPC);

3- Não há que se falar em ofensa aos ditames do art. 7º, IV da Resolução 10 do CNDH, pois a lide não contempla conflito fundiários coletivo. A concessão de liminar, na espécie, é autorizada, desde que o esbulho tenha ocorrido dentro de ano e dia, conforme estabelecem os arts. 558 e 562 do CPC;

4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
(ID 2514384) interposto por
Bruno de Lima Monteiro
em face de decisão (ID 2514386) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
Milton Elias Ferreira
(Proc. nº 0858030-37.2019.8.14.0301), que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Inicialmente, o agravante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que não tem condições de arcar com as despesas judiciais sem comprometer o seu sustento e o de sua família.

Aduz que a medida liminar foi deferida sem a prévia intimação da parte contrária e antes da audiência de justificação. Acrescenta que o artigo 7º da Resolução nº 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos dispõe que, quando se tratar de conflito fundiário coletivo rural e urbano, o juízo deverá, antes da apreciação da liminar adotar as seguintes medidas: citação pessoal de todas as partes afetadas, intimação pessoal da Defensoria Pública, intervenção do Ministério Público, designação de audiência de justificação, demonstração da função social da posse do imóvel pelo autor da ação possessória, exigência da certidão de inteiro teor da cadeia dominial do imóvel.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 2550774).

Contrarrazões
contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento
(ID 2626210).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, a teor do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

Consigno, de início, que, quanto às questões preliminares aventadas pelo agravado, observo não terem sido examinadas pelo juízo de piso, pelo que deixo de apreciá-las, para não incidir em supressão de instância.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos ação de Ação de reintegração de posse, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse no imóvel litigioso.

Importa apurar se restam presentes os requisitos do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em espécie, que vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In verbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Anoto que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência; caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

Extrai-se, dos autos de origem (ID 13682778), que o ora agravado ajuizou Ação de Reintegração de posse, em
05/11/2019
, alegando que, em
23/10/2019
, seu imóvel fora invadido por pessoas desconhecidas que estariam loteando e vendendo seu terreno. Sustenta que a invasão faz parte de processo fraudulento comandado Sr. Arnaldo Saldanha Pires. O autor colaciona à exordial: Certidão que comprova sua propriedade do imóvel em questão (ID 13683155 - Pág. 1/3), situado na Rodovia do Tapanã, nº 741, antigos lotes 567-B e 567-C da quadra X, integrantes do Loteamento Jardim Uberaba, bairro Tapanã, cidade de Belém. As dimensões do imóvel são 20X100 m; Boletim de Ocorrência Policial registrado em 29/10/2019 (ID 13683163 - Pág. 1/2); Fotografia do imóvel (ID 13683168 - Pág. 1).

Concedida a liminar nos seguintes termos:

DECISÃO

R.H.

Apense aos autos conexos (Processo nº 0855096-09.2019.8.14.0301).

Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças. DECIDO.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar- se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessarte, em um juízo de cognição superficial, verifico que o pleito do autor merece o deferimento da medida liminar, vejamos. o autor traz aos autos prova da propriedade do imóvel, o esbulho praticado pelos requeridos (fotografias) e a sua posse, haja vista a existência de residência construída no local, além de perceber que o imóvel se encontra murado. Deste modo, existe a prova pré-constituída do esbulho praticado pelos requeridos. Portanto, no meu entender, a probabilidade do direito do autor é evidente. Quanto ao periculum in mora, de igual forma, resta preenchido, vez que denota-se a ocupação e o propósito de permanência dos suplicados no bem, inclusive loteando o imóvel.

Insta salientar que a outorga da proteção possessória pelo juiz, ainda que em caráter de cognição sumária, pressupõe, necessariamente, a comprovação da posse do autor, o esbulho ou a turbação pelo réu e a data em que tal violência se tornou efetiva, conforme inteligência do art. 561, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tenho que os autores, demonstraram os requisitos necessários ao deferimento do pedido, mormente no que tange ao esbulho praticado pelo réu.

A petição inicial veio instruída com alguns documentos, dentre os quais destaco a propriedade em nome do requerente, a construção existente no imóvel e o esbulho praticado pelos requeridos.

Nesse sentido, sobressai-se dos documentos juntados com a inicial, que, de fato, houve uma invasão, de forma clandestina, no imóvel descrito.

Desse modo, tenho que as circunstâncias acima narradas caracterizam o denominado esbulho possessório, fato que dá azo à sua retomada pela via liminar, em nome da estabilidade da ordem social, sendo certo, ademais, que esta atitude se deu a menos de ano e dia.

Ora, por mais que o escopo dessa invasão seja digno e prezável, como o de prover moradia a uma família, tal não traduz atitude conveniente para o Estado Democrático de Direito, sob pena de convulsão social, e a sociedade não pode se deixar iludir.

Logo, considerando os documentos anexados aos autos, reputo preenchidos os requisitos insculpidos no art. 561 e seguintes, do Estatuto Processual Civil, em consequência, defiro a liminar pleiteada, reintegrando na posse liminarmente o autor.

Em face da liminar concedida, determino a desocupação do imóvel pelos réus, com a retirada de todos os seus pertences, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 12 (doze) meses de aluguel, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 330, do Código Penal Brasileiro, e a desocupação forçada.

Determino, ainda, ao Senhor Oficial de Justiça, que em cumprimento deste aja com as cautelas de estilo, requisitando, caso extremamente necessário, o concurso de força policial, devendo os executores agirem com as devidas cautelas no cumprimento deste, pautando-se no respeito à dignidade da pessoa humana e evitando-se violência desnecessária.

Destarte, expeça-se mandado liminar de reintegração de posse ao autor, com as advertências de estilo.

Cumprida a liminar em tela, cite-se os reus, por mandado, a fim de que, querendo, conteste os termos da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita por vislumbrar a presença de seus requisitos.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. CUMPRA-SE

O agravante reclama a aplicação da Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que
d
ispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos e medidas preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos. Tal normativa, em seu art. 7º, determina medidas a serem tomadas antes da concessão do pedido liminar nos conflitos fundiários coletivos, dentre elas a designação de audiência prévia, ainda que os fatos, objeto do litígio, datem de período inferior a ano e dia (art. 7º, IV).

Entendo não caber tomada de tal medida, no caso em análise, pois se trata de ação de reintegração que envolve o autor (MILTON ELIAS FERREIRA) e três réus (BRUNO DE LIMA MONTEIRO, ELIANA LUZ DOS SANTOS e IVONILDE SIQUEIRA CRUZ), o que afasta a dimensão da questão a ser albergada pelo conceito de conflito fundiário coletivo.

Observadas as datas da turbação e do ajuizamento da ação, verifico que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, sendo posse recente, o que autoriza a concessão de liminar, conforme estabelecem os arts. 558 e 562 do CPC.

Ressalte-se que o § 1º do art. 554 do CPC trata das disposições gerais, em específico, quanto à forma de citação das partes no caso da existência de grande número de pessoas. Ora, se a liminar tem caráter antecipatório e, no caso de esbulho recente, pode ser concedida sem audiência prévia, por certo ocorre antes da citação.

Registro que a Lei Processual ressalva a necessidade de audiência de mediação antes da apreciação da liminar para os casos em que o esbulho ou turbação se dá há mais de ano e dia, o que não é o caso dos autos.

Vejamos o teor do art. 565:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

Nesse contexto, em que o pedido de manutenção de posse se deu há menos de ano da efetiva turbação, o procedimento adotado pelo magistrado a quo não se mostra ilegal.

A ação de manutenção integra o elenco de ações reivindicatórias de posse, disciplinadas no capítulo III do CPC. Em caso de esbulho, para ser reintegrado, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho e a data correspondente, assim como a perda da posse; sendo que a reintegração pode ser determinada liminarmente pelo juízo, ou após a oitiva da parte contrária, seguindo o rito comum, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC.

Vide as disposições prefaciais do CPC acerca da ação de manutenção e

reintegração de posse:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(....)

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

O esbulho é matéria incontroversa nos autos, tendo vista que o próprio agravante admite a ocupação realizada. Somam-se a esse fato os documentos juntados pelo agravado, tais como, título do terreno, fotos da área, boletim de ocorrência policial.

Configurados os requisitos legais, a liminar de para manutenção de posse deve ser deferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRANSMISSÃO DA POSSE EX LEGE. FALECIMENTO DA POSSUIDORA DO BEM. PRINCÍPIO DA SAISINE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Aberta a sucessão qualquer herdeiro tem legitimidade para postular em juízo a defesa da posse de bens do espólio que estejam sofrendo algum tipo de ameaça, independentemente de abertura de inventário, considerando que por força do princípio da saisine e nos termos do art. 1.784 do Código Civil, com o falecimento do possuidor do imóvel, transmite-se a propriedade e a posse indireta aos seus herdeiros. 2. Demonstrados os requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, plausível e regular o acolhimento do pleito afeto à tutela antecipada de reintegração de posse. 3. Escorreita a decisão singular de deferimento do mandado de manutenção da posse quando comprovada a posse do autor, a ocorrência e data da turbação. 4. Afigura-se razoável e proporcional que o Agravante aguarde a instrução da ação principal, a qual esgotará os meios probatórios a fim de demonstrar a quem pertence a melhor posse, sendo, portanto, prudente, no caso concreto, a submissão da contenda ao crivo do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-AC - AI: 10004654320198010900 AC 1000465-43.2019.8.01.0900, Relator: Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 30/07/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Destaque-se que o problema de moradia no país é grave e demanda políticas públicas emergências; não se pode, a esse título, contudo, o Judiciário aquiescer com ações violentas, desrespeitosas em afronta o ordenamento legal, que não legitima a prática de atos de turbação e esbulho.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVASÃO DE IMÓVEL RURAL - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ - COMPARECIMENTO DO MAGISTRADO AO LOCAL E OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO OBRIGATORIEDADE - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO PELA PARTE RÉ E A DATA DE SUA OCORRÊNCIA - PROVA DO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - DESNECESSIDADE. - Não é obrigatória, em demanda possessória que envolva conflito agrário, a inspeção judicial no local antes da apreciação de pedido liminar, uma vez que essa medida tem por objetivo subsidiar a tomada de providências urgentes pelo julgador, quando este entender não estar a inicial acompanhada de provas suficientes do alegado - O não atendimento, pelo Juiz, do disposto no artigo 10.º da Resolução n.º 438/2004 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que dispõe sobre a oitiva do Ministério Público antes da concessão de medida liminar em ação possessória que envolva conflito agrário, não acarreta a nulidade do ato jurisdicional, uma vez que se trata de mera recomendação, sem caráter vinculante - Estando a inicial da ação de reintegração de posse acompanhada de elementos suficientes à comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pela parte ré e a data de sua ocorrência, faz jus o autor à concessão de medida liminar - A Constituição Federal apenas prevê, como consequência do descumprimento da função social da propriedade rural, a possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária, mas não legitima a prática de atos de turbação ou esbulho.

(TJ-MG - AI: 10000160704854001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, restou comprovado que a parte apelante, mediante esbulho, passou a exercer a posse injusta do imóvel de propriedade da apelada. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pleito de reintegração de posse. 2. Não é cabível a discussão sobre a função social da posse em ação de reivindicação de posse, onde não se discute se a propriedade não cumpre sua função social, mas apenas os requisitos para manutenção ou não da posse. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PI - AC: 00062736320158180140 PI, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 30/01/2018, 4ª Câmara Especializada Cível)

Vê-se, pois, que para que se conceda a reintegração da posse, ou a manutenção nela, é necessário que o autor comprove a sua posse e a turbação ou esbulho. A lei não faz qualquer referência à necessidade prova do cumprimento da função social da propriedade para fins de proteção do possuidor turbado/esbulhado.

Desta feita, diante da prova de posse pelo agravado e da prática do esbulho há menos de ano pelo agravante, realça a impertinência do pedido;
devendo, então, ser mantida a decisão de deferiu a medida liminar nos autos de origem
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter

a decisão agravada, que deferiu o pedido de medida liminar de reintegração de posse do bem em litígio. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de abril de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/06/2021